Tribunal: STF
Processo: MS 22371
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1996-11-14
Data de publicação: 1996-11-14

Ementa:
EMENTA: Mandado de segurança. Efeito suspensivo a recurso
de revisão interposto perante o Tribunal de Contas da União.
- Pela disciplina desse recurso de revisão, faz ele as
vezes, no plano administrativo, da ação rescisória no terreno
jurisdicional, com relação à qual a jurisprudência desta Corte tem
entendido inadmissível a outorga cautelar de eficácia suspensiva ao
ajuizamento dela, para obstar os efeitos decorrentes da coisa
julgada (vejam-se, a propósito, os acórdãos na RTJ 54/454 e na RTJ
117/1).
Mandado de segurança indeferido.